Tribunal: TJDFT
Processo: 0009147-73.2017.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento à apelação para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e declarar extinta a punibilidade em relação ao crime previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, e 109, inciso VI, ambos do Código Penal.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Identificar a presença de vício de omissão no julgado relacionado ao afastamento de indenização por danos morais, considerando a extinção da punibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. O reconhecimento da prescrição punitiva e a consequente extinção da punibilidade afasta a condenação à reparação mínima por danos morais prevista no art. 387, IV, do CPP.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e providos.
________
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 619 e 620. CP, artigos 107 e 109.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1887297, 0714747-81.2020.8.07.0020, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/07/2024, publicado no DJe: 16/07/2024.